Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual a parte recorrente requereu a desistência da execução após a atuação processual do ente público executado.
2. O juízo de origem homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. Em embargos de declaração, foi deferida a gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos, mantendo-se a exigibilidade da verba honorária já fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro propósitos em debate:(i) definir se a desistência do cumprimento de sentença, após a atuação do ente público, afasta a condenação em honorários sucumbenciais;(ii) estabelecer se os honorários devem ser afastados ou fixados por equidade diante do elevado valor da causa;(iii) verificar se a concessão posterior da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários já constituídos; e (iv) analisar a necessidade de sobrestamento do feito em razão de tema de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desistência da execução não afasta, por si só, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando já aperfeiçoada a relação processual, pois a atuação do ente público evidencia a incidência do princípio da causalidade.
6. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à movimentação da máquina judiciária o dever de suportar os honorários advocatícios, ainda que a desistência ocorra antes da impugnação formal ao cumprimento de sentença.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desistência apresentada após a citação ou intimação para manifestação enseja a condenação em honorários, independentemente da extensão da atuação da parte contrária.
8. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequada a estipulação em 10% (dez por cento), diante da natureza e complexidade da demanda.
9. A apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa é elevado e líquido ou liquidável, conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ e a regra do art. 85, § 6o-A, do CPC, inexistindo hipótese excepcional que autorize sua aplicação.
10. A concessão posterior da gratuidade de justiça produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando honorários sucumbenciais já constituídos, pois o benefício não retroage para afastar obrigações processuais anteriores.
11. O deferimento da gratuidade em embargos de declaração, ainda que com efeito integrativo, não altera a situação jurídica consolidada no momento da fixação da verba honorária.
12. O pedido de sobrestamento com fundamento em tema de repercussão geral é incabível quando inexistente determinação de suspensão automática ou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.